Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-57.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTATO FEITO COM A CONSUMIDORA POR MEIO DE MENSAGEM. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. PAGAMENTO EFETUADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões sustenta que houve incidente de segurança e falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id 65632560 Contrarrazões apresentadas, id. 65632564.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Da análise dos autos, observa-se que a recorrente recebeu contato, via aplicativo whatsapp, por suposto preposto do Banco recorrido, informando sobre inadimplência e oferecendo desconto para pagamento à vista. Por isso, procedeu ao pagamento do boleto, pensando se tratar de documento realmente emitido pelo Banco Requerido.
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso, a recorrente foi abordada pelos fraudadores e, pelos prints de conversa inseridos com a inicial, os quais foram editados, não é possível constatar se a autora declinou os dados do contrato, possibilitando a concretização da fraude. Ressalte-se que não é o caso de inversão do ônus da prova, porquanto as mensagens foram trocadas entre o fraudador e a recorrente, sendo que o recorrido não tem acesso a tais informações.
7. Portanto, não há nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado pela parte autora, uma vez que trata-se da excludente relativa a ação de terceiro. Dessa feita, não há reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (ar. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.